Tribunal: TJPA
Processo: 0000527-35.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000527-35.2018.8.14.0040

APELANTE: ANDRE AUGUSTO MASCARENHAS SILVA, DENIA MARIA PINTO DA SILVA, ATELMIR JOSE PEREIRA SILVA, ADRIANE DENIZE PEREIRA SILVA

APELADO: VALE S.A., CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, anulou sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais com pensionamento, ao reconhecer cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pericial e testemunhal requeridas pelas partes autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas requeridas, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado, sendo o agravo interno o instrumento adequado para submissão ao colegiado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando desnecessária a produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

A controvérsia possui natureza técnica, envolvendo elementos como condições da via, distância de poste, existência de acostamento e contribuição desses fatores para o acidente, o que exige prova pericial e, potencialmente, testemunhal.

6.

O indeferimento da produção probatória, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova, configura contradição lógica e cerceamento de defesa.

7.

A ausência de saneamento do processo e de delimitação das provas compromete o contraditório substancial e a ampla defesa.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando o juízo indefere provas oportunamente requeridas e decide desfavoravelmente por insuficiência probatória.

9.

A anulação da sentença é medida necessária quando demonstrado prejuízo decorrente da impossibilidade de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando autorizado por norma processual e sujeito a controle por agravo interno. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem produção de provas essenciais previamente requeridas. 3. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de prova quando a parte foi impedida de produzi-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 355, I, 373, I, e 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.132.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp nº 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.866.583/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 24.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de ______ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, ___ de maio de 2026.

RELATÓRIO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Cinge a controvérsia dos autos em verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença de improcedência, para reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal.

No caso, sustenta a agravante a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo a suficiência do acervo documental e a legitimidade do indeferimento de provas consideradas inúteis, além de apontar violação ao princípio da colegialidade.

Por sua vez, os agravados sustentam que a sentença foi proferida sem a devida instrução probatória, embora houvesse requerimento expresso de produção de provas essenciais à elucidação dos fatos controvertidos.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial deste e. Tribunal, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos.

Inicialmente, afasto a alegação de violação ao princípio da colegialidade. Nos termos do art. 932, VIII, do CPC, e do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, é permitido ao Relator decidir monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em consonância com entendimento consolidado, sendo certo que o agravo interno constitui o instrumento adequado para submeter a questão ao colegiado, como ora se verifica.

No mérito, verifica-se que a controvérsia envolve matéria de natureza eminentemente técnica, relacionada às condições estruturais da via, à distância de poste em relação à pista, à existência de acostamento e à eventual contribuição dessas circunstâncias para o evento danoso.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Entretanto, no presente caso, observa-se que os autores requereram expressamente a produção de prova pericial e testemunhal, desde a petição inicial e reiteradamente na fase processual adequada.

A sentença de primeiro grau, contudo, julgou improcedentes os pedidos com base na ausência de comprovação do nexo causal, sem oportunizar a produção das provas requeridas, o que caracteriza manifesta contradição lógica: a parte foi prejudicada pela ausência de prova cuja produção lhe foi obstada.

Tal circunstância configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), bem como ao art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa, e à própria sistemática do art. 355 do CPC.

No caso concreto, a necessidade de prova técnica mostra-se evidente, sobretudo para apuração de questões como: conformidade da obra com normas técnicas, distância do poste em relação à pista, existência de acostamento e eventual contribuição dessas circunstâncias para o acidente fatal. Trata-se de elementos que não podem ser plenamente aferidos apenas por prova documental, exigindo análise especializada.

Ademais, a ausência de fase de saneamento e de delimitação das provas a serem produzidas reforça a nulidade processual, por comprometer o exercício do contraditório substancial e a adequada formação do convencimento judicial.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“(...) Nos termos do art. 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Observo que o d. Juízo sequer oportunizou às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, não tendo realizado o saneamento do feito, embora, repito, houvesse pedido expresso de produção de provas.

No particular, após uma breve análise das teses e dos documentos carreados verifico que diversos pontos ficaram sem valoração e respostas, destaco:

* no tópico da inicial é mencionado que “o laudo apresentado pelo renomado instituto Renato Chaves aponta alta quantidade de álcool etílico no sangue do de cujus, tal teor alcóolico poderia ter sido absorvido pela pele do Sr. Adriano, através do thinner derramado no momento do acidente”; Tal resultado c quantidade de álcool no sangue do de cujus, causou estranheza perante a família, pois o teor alcoólico apontado no laudo, leva a crer que a pessoa não tivesse condições de colocar a chave na ignição do veículo, e muito menos dirigir um veículo por uma hora e meia. Pois, a distância que o Sr. Adriano percorreu foi de 103 km até o local do acidente”;

* Observações do agente de trânsito “neste trecho da rodovia os postes instalados nas margens estão a menos de um metro da pista de rolamento. Rodovia sem acostamento no trecho da colisão”;

* Nada foi dito ou apurado acerca da velocidade do veículo; Consta reportagem no ID nº 1201948 – p.62 que cita estouro de pneu, porém nada foi apurado nesse sentido.

Com efeito, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 130 do CPC, não há preclusão absoluta em matéria de prova, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”. (STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses, como ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido cito, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Omissis. 2. Omissis. 3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa. 6. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas’ (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. ‘Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido’ (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.866.583/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022 – grifei)

Por conseguinte, a despeito da anulação da sentença por cerceamento de defesa demandar a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, a procedência dos pleitos formulados nos autos está fundada, exatamente, na ausência de prova por parte dos ora Apelantes.

No ponto, transcrevo o seguinte excerto da r. sentença:

“Em sequência, considerando a distribuição estática do ônus da prova, disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Lado outro, a demanda não guarda peculiaridades a justificar a incidência do § 1º do artigo retro citado, para justificar a distribuição dinâmica do ônus probatório. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de responsabilização da parte requerida pelos supostos danos materiais, lucros cessantes e danos morais causados à parte autora. A responsabilidade pode ser definida como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o dano causado a outrem em razão de sua ação ou omissão. Para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar devem restar demonstrados a conduta, o dano causado à vítima, o nexo de causalidade entre ambos e dolo ou culpa do agente, apurando-se em sequência a extensão dos danos para o fim de quantificar a indenização ou compensação, conforme a natureza do dano causado, material ou extrapatrimonial, respectivamente. O fato jurídico danoso – que pode ser oriundo de um ato ilícito, lícito, ato-fato ilícito ou lícito – é o antecedente lógico da Responsabilidade Civil. Ele existe no plano da existência exatamente para que possa surgir a obrigação (espécie de dever jurídico) no plano da eficácia. Na verdade, como bem anota Silvio Neves Baptista (IN: Teoria geral do dano. São Paulo/SP: Atlas, 2003, p. 26), Professor da Faculdade de Direito do Recife, a norma que prevê o dano possui dois momentos: o fato jurídico antecedente (ato ilícito, lícito, ato-fato lícito e ilícito e o fato jurídico em sentido estrito) e o dano, que é fato jurídico consequente do qual são derivadas as consequências jurídicas anexas, como a relação jurídica obrigacional em que o causador do dano é devedor e o lesado credor. Observando os elementos colididos nos autos, não restou demonstrado que os danos alegados pela parte autora se originaram da conduta da ré. Apesar da alegação do autor, a posição do poste e a existência ou não do acostamento não fora fatores determinantes para o acidente que culminou na morte do filho dos autores. O Boletim de Ocorrência e o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito afirmam que o acidente se deu pela perda do controle do veículo durante uma curva, fazendo com que o de cujus invadisse a pista contrária e ao transpor a canaleta, colidiu com o poste. Constata-se que, mesmo se o referido poste não estivesse ali instalado, o acidente ocorreria, pois é fato incontroverso que o veículo invadiu completamente a contramão após a curva e, ainda assim, não conseguiu se manter na pavimentação, sendo lançado à parte externa da estrada. Com isso, é preciso pontuar que o poste e/ou o acostamento não são o fato gerador do acidente, que ocorreu mesmo antes da colisão, podendo ser elemento causador do acidente a inaptidão do veículo ou a forma de condução do motorista. Assim, não há se falar em dano material e ou moral passível de indenização pecuniária”.

No caso, verifica-se que, a despeito dos Apelantes especificarem que pretendia produzir provas orais (testemunhal) e pericial, o d. Juízo julgou antecipadamente o feito, desfavoravelmente à sua tese sob alegação de não ter se desincumbido seu ônus de prova.

Em outras palavras, constitui cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, quando a sentença tem como único fundamento a falta de produção de prova,
a qual não fora dada à parte a oportunidade de produzir.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova requerida pelos apelantes
”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram
à anulação da r. sentença, não prosperando a tese de que as provas seriam inúteis ou protelatórias, pois, ao contrário, mostram-se essenciais à adequada instrução do feito. Assim, reafirmo, correta a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2026